Tribunal: TJDFT
Processo: 0714809-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA PELO BANCO CREDOR. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REVELIA DO CREDOR. BAIXA DO GRAVAME PERANTE A AUTARQUIA DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou improcedentes os pedidos.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a declaração de prescrição da dívida no valor de R$ 34.742,52 e a condenação do réu a proceder a baixa definitiva do gravame que pende sobre o veículo. Narrou que, em outubro de 2012, firmou com banco réu contrato de financiamento do automóvel Honda/Fit, ano 2012/2013, com pagamento em 36 parcelas no valor de R$ 1.286,76, totalizando a quantia de R$ 46.182,96. Afirmou que, em razão de dificuldades financeiras, pagou apenas 9 parcelas do financiamento, bem como que a última parcela venceu em 27/11/2015. Discorreu que o banco jamais promoveu ação de busca e apreensão ou mesmo teve seu nome protestado, não ocorrendo hipótese de suspensão do prazo prescricional.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 54047337 e 54047340). Foram ofertadas contrarrazões (ID 53473739).
4. A sentença recorrida reconheceu a prescrição do débito, uma vez que superado o prazo quinquenal. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise das consequências inerentes à prescrição, tendo o recorrente alegado que a garantia de alienação fiduciária é assessória, de modo que, prescrita a dívida, o autor faz jus à baixa definitiva do gravame.
5. A pretensão de cobrança de dívida líquida oriunda de instrumento público ou particular, prescreve em 5 (cinco) anos, conforme artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, a qual admite sua interrupção, uma única vez, nas hipóteses prevista no art. 202 também do Código Civil. A prescrição admite, ainda, sua renúncia a qual pode ser expressa ou tácita, e só valerá, quando feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar, nos termos do o artigo 191 do mesmo diploma legal.
6. No caso, a última parcela do financiamento venceu em 27/11/2015 (ID 54047299), sendo que não há nos autos prova de que o banco recorrido buscou o adimplemento de seu crédito, interrompendo o prazo prescricional, ou que o recorrente tenha adotado conduta voltada a renunciar à prescrição que lhe beneficia. Logo resta prescrita a dívida objeto do contrato de financiamento, uma vez que superado o prazo quinquenal. Por outro lado, o reconhecimento da prescrição do débito não implica em quitação e apenas impede a sua cobrança.
7. No ponto, embora não tenha havido sequer o adimplemento substancial da dívida, ante a ausência de resistência do proprietário fiduciante (revel nestes autos), a retirada do gravame deve ser realizada. O Egrégio Tribunal de Justiça já fixou entendimento no seguinte sentido: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. BAIXA DO GRAVAME NECESSÁRIA. 1. A alienação fiduciária, como garantia real, visa assegurar o cumprimento da obrigação assumida pelo devedor, configurando-se obrigação acessória. 2. O reconhecimento da prescrição do débito remanescente com a consequente declaração de inexigibilidade, impõe ao credor a baixa do gravame incidente sobre o veículo alienado fiduciariamente. (Acórdão 1753440, 07418609620228070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no PJe: 18/9/2023.” No mesmo sentido é o entendimento da 1a Turma Recursal deste Tribunal: (Acórdão 1729817, 07004926720238070003, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023.)
8. Recurso conhecido e provido para, diante o reconhecimento da prescrição do débito remanescente oriundo do contrato no 1151037, determinar a baixa do gravame de alienação fiduciária constante no cadastro do citado veículo.
9. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.